Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROVA PERICIAL IDÔNEA. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR. QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ EM RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 967). PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, produziu-se prova pericial contábil idônea, conforme as normas técnicas recomendadas e suficiente para elucidar a controvérsia acerca da suficiência do depósito pretendido pelos autores.
2. Sem que fosse demonstrado qualquer equívoco nos cálculos elaborados pela expert, não há como acolher a tese recursal no sentido de que o laudo pericial deveria adotar metodologia diversa, com o nítido propósito de reduzir o valor efetivamente devido e de modo a atender aos interesses dos suplicantes.
3. A ação de consignação em pagamento é o instrumento hábil para se buscar a extinção de obrigação, caso exista a recusa do recebimento do pagamento pelo credor, sem justa causa. Seu escopo é purgar a mora a partir do depósito.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recursos repetitivos (Tema 967), a insuficiência do depósito realizado pelo devedor leva à improcedência do pedido de consignação em pagamento.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.